Tribunal: TJMT
Processo: 0006439-82.2016.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006439-82.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TIO LINO INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.218.796/0001-77 (APELADO), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA
C/C DANOS MORAIS
- INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja regularidade de valores não foi comprovada.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0006439-82.2016.8.11.0002

Apelante
: Claro S.A.

Apelado
: Tio Lino Indústria de Alimentos Importação e Exportação Ltda.

4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelação de
Claro S.A.

Ação
:
ação declaratória c/c danos morais que move
Tio Lino Indústria de Alimentos Importação e Exportação Ltda
, em face de
Claro S.A.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar inexigível o débito de R$ 6.188,81, contrato/fatura discutida nos autos; para condenar a parte ré a pagar a parte autora, o valor de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da disponibilização da inscrição); e, para declarar

a inexigibilidade da multa contratual pela rescisão contratual. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas, despesas processuais, e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 198341693): Sustenta, em síntese, que não praticou qualquer conduta ilícita e não contribuiu para o dano sofrido pela parte autora.

Afirma que o débito questionado decorre da utilização de serviços excedentes do contrato de nº 185666413, que foi suspenso em razão da inadimplência do contratante. Assim, como o débito em aberto é legítimo, não há que se falar em cobrança indevida e nem em inscrição indevida.

Como foi a autora quem optou pela utilização de serviços além da cobertura contratual e como a recorrente agiu no seu exercício regular de credora, entende descabida sua condenação por danos morais.

Afirma que a demanda envolve relação de consumo de baixa complexidade, razão pela qual

devem os honorários advocatícios serem arbitrados no menor patamar previsto em lei.

Assim, não comprovada a ilegalidade da cobrança e não comprovada a ocorrência de qualquer circunstância vexatória e ofensiva a imagem da empresa apelada, pugna pelo provimento do recurso para julgar a demanda totalmente improcedente. Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, requer sua redução para um patamar razoável e proporcional.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 198343159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Claro S.A.

Ação
:
ação declaratória c/c danos morais movida por
Tio Lino Indústria de Alimentos Importação e Exportação Ltda
, em desfavor de
Claro S.A.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar inexigível o débito de R$ 6.188,81, contrato/fatura discutida nos autos; para condenar a parte ré a pagar a parte autora, o valor de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da disponibilização da inscrição); e, para declarar

a inexigibilidade da multa contratual pela rescisão contratual. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas, despesas processuais, e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e afastar/reduzir o dever de indenizar imputado ao apelante.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A
i
nda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Do exame, verifica-se que as partes mantinham contrato de telefonia móvel, na modalidade pós-paga, no entanto, as faturas não correspondiam aos serviços efetivamente utilizados pelo autor, já que no meio delas havia a inserção de cobranças indevidas. Procurou a empresa TELLOZ, agente autorizada da requerida, para a adoção das providências necessárias, ocasião em que esta constatou as irregularidades e encaminhou e-mail a autora sobre a necessidade de correção das faturas (Id. 198341675 - Pág. 76 e seguintes).

Tentou por diversas vezes entrar em contato direto com a requerida CLARO para reverter os valores cobrados indevidamente, mas não obteve êxito. Então, optou por rescindir o contrato e ao assim fazer, teve seu nome negativado em órgão restritivo de crédito em razão das cobranças das faturas e da multa pela quebra do contrato (Negativação – Id. 198341675 - Pág. 86).

Pois bem.

Há que se constatar que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as faturas questionadas, os protocolos de contestação do valor cobrado, o e-mail da agente autorizada da ré que observou os erros e irregularidades nos valores cobrados, e o comprovante da consulta ao Serasa, que indica a negativação indevida da parte autora.

Assim, demonstrada a irregularidade das cobranças e da ausência de posicionamento da requerida quanto aos protocolos de atendimento realizados, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, a requerida incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

No caso, embora a requerida tenha apresentado contestação, deixou de esclarecer e pormenorizar a regularidade dos valores incluídos na fatura do autor e apenas afirmou que agiu no seu exercício regular de direito porque a inadimplência do autor permite a negativação do débito até a sua devida quitação.

Desta feita, como a apelante não produziu prova apta a demonstrar a regularidade da cobrança mantida no cadastro restritivo de crédito, encontram-se satisfeitos os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

Assim, é caso de manter a sentença, que declarou a inexigível o débito questionado nos autos (R$ 6.188,81) e condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de dano moral, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da empresa de telefonia.

No que toca ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação por danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 4.000,00, mostra-se adequado ao caso e não comporta redução.

Nestes termos é o entendimento da jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO – JUROS – PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
Evidenciada a prática abusiva, decorrente da cobrança indevida de serviço não contratadas, é legítimo o dever de ressarcir e indenizar.
Levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser majorada a indenização por danos morais, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva. A estipulação do termo inicial dos juros moratórios desde a data do evento danoso atende ao disposto no Enunciado n. 54 do STJ, tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.
(TJ-MT 00443582220158110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Em aplicação ao disposto no art. 85 §11º do CPC, majora-se os honorários advocatícios fixados em 10% na origem, para o valor de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024